Tribunal: TJDFT
Processo: 0744445-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTOS REPARADORES. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. SOBRESTAMENTO. TEMA AFETADO. RECURSOS REPETITIVOS. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. É desnecessário o trânsito em julgado do acórdão para aplicação da tese fixada em recurso repetitivo. Por afrontar os princípios da celeridade e efetividade, não é razoável a determinação de sobrestamento do processo até o julgamento definitivo.

2. Agravo de instrumento provido.